Tribunal: TJBA
Processo: 0000209-64.2014.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000209-64.2014.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANDRE ILTON SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO PLACIDO CARDOSO CALADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL DE 30%. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que determinou a limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% da remuneração do autor, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A parte recorrente busca a reforma da decisão, alegando a regularidade dos descontos efetuados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de descontos superiores a 30% da remuneração do devedor em razão de contratos de empréstimos consignados e na existência de dano moral decorrente da retenção indevida de valores.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os descontos referentes a empréstimos consignados devem ser limitados a 30% da remuneração do devedor, em atenção ao princípio da razoabilidade e à natureza alimentar do salário.

4. A fixação da margem consignável em 30% encontra respaldo na legislação e na jurisprudência.

5.
Quanto aos honorários advocatícios, fixados em conformidade com a norma aplicável, é de rigor a sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento devem ser limitados a 30% da remuneração do devedor, em atenção à natureza alimentar do salário e ao princípio da razoabilidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000209-64.2014.8.05.0227, de Santana, que tem como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e Apelado ANDRE ILTON SANTOS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.